Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-76.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fatima Cristina Ruppert Mazzo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença de procedência em Ação de Consignação em Pagamento c.c. Obrigação de Fazer. Os autores permutaram imóvel e outros bens com a ré, que posteriormente recusou o recebimento das parcelas, alegando vícios no consentimento do contrato firmado, devido a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença de procedência em Ação de Consignação em Pagamento c.c. Obrigação de Fazer. Os autores permutaram imóvel e outros bens com a ré, que posteriormente recusou o recebimento das parcelas, alegando vícios no consentimento do contrato firmado, devido a vulnerabilidade psicológica. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios que possam anular o contrato de permuta firmado entre as partes. III. Razões de Decidir 3. A sentença reconheceu que a validade do contrato ha havia sido decidida em ação própria, considerando a decadência do direito de reclamar por vício redibitório e a inexistência de defeitos no negócio jurídico. 4. A ré não comprovou a existência de vícios no consentimento, configurando-se mero arrependimento. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. A validade do contrato de permuta foi confirmada em outra ação, não sendo possível a reanálise da questão. 2. A ausência de provas suficientes reforça a improcedência do pedido de anulação. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, I; Art. 85, § 11.